Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739197-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA NUNES DOS SANTOS, MARLENE NUNES DA SILVA AGRAVADO: RUTE PEREIRA SANTANA D E S P A C H O AGI 0739197-12.2024.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BIANCA NUNES DOS SANTOS e MARLENE NUNES DA SILVA em face de RUTE PEREIRA SANTANA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0004813-83.2000.8.07.0007, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelas Agravantes, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso. Confira-se a decisão agravada (ID 208390733 Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pelos devedores, BIANCA NUNES DOS SANTOS e MARLENE NUNES DA SILVA ao id. 203213712, pela qual defende o não esgotamento de meios para fins de citação, o que a invalidaria, e por ocorrência de ilegitimidade passiva, além de requerer decisão a respeito da suspensão de uso de passaporte e CNH. Ao final, roga pela desconstituição da constrição lançada em sistemas judiciais. Intimada, a credora deixou de manifestar, id.207042225. É o sucinto relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção não merece acolhimento. Justifico. De forma basilar, o pedido de cumprimento de sentença decorre de demanda que tramitou ainda em 2017, autos no 0713879-50.2017.8.07.0007, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga e por conta de sua extinção, então, foi redistribuído para este Juízo. Inicialmente, inviável acolher a alegada nulidade de citação. A devedora Bianca foi citada pessoalmente, id. 124620160: Pág. 325 e a devedora Marlene fora citada por edital, id. 124620160: Pág. 629. Pela leitura do id. 124620160: Pág. 554 e 624, operou-se a busca de realizar a citação das devedoras. Como exposto na sentença, a citação delas restou válida e hígida, id. 124620160: Pág. 664. O trânsito em julgado operou-se em 23.06.2021, id. 124620160: Pág. 740. Paralelo a isso, não se afigura pertinente alegar que se deixou de exaurir as tentativas de citação, pois, os sistemas judiciais disponíveis foram consultados, conforme comprovam id. 124620160: Pág. 425 a 432. Diversamente do alegado, não é possível nesta fase realizar ponderação a respeito da extensão de obrigações entre os devedores, o que foi assentado na sentença e, ainda, por força dos efeitos da coisa julgada. Portanto, válida a citação, inviável nesta adiantada fase processual realizar qualquer assertiva em sentido contrário. Prosseguindo, pela leitura da decisão id. 195945756 foi indeferido o pedido de cancelamento de cartões de crédito e apreensão de passaportes, cujo pleito atual das devedoras, então, se afigura inadequado e impertinente. Por fim, a respeito de bloqueio de valores, o teor da certidão id. 202513440 indica que nenhum valor foi objeto de restrição, por considerar quantia ínfima a partir do débito global. Desse modo, inexiste nos autos, então, causa ou impeditivo de ordem pública capaz de interromper ou sustar atos processuais, notadamente materializados nesta executiva fase de satisfação do débito perseguido. A seu turno, colaciono jurisprudência deste Eg. TJDFT: , fls. 70/72): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA PELO VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES RESTRITAS. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade, também denominada por alguns de objeção, tem seu cabimento quando a matéria for de ordem pública (ou seja, tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício e conduzir à nulidade do julgado), além de dispensar a realização da dilação probatória. 2. A discussão sobre o valor pelo qual o imóvel objeto de penhora deverá ser alienado não se adéqua às restritas hipóteses de admissão mencionadas, razão pela qual a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada para tal fim, por inadequação da via eleita, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1088750, 07166139220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO OBJETO DE FRAUDE. AVERIGUAÇÃO EM ANDAMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. O objeto da exceção de pré-executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se os embargos à execução a via adequada para eventuais discussões sobre o título executivo, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil. Agravo não provido. (Acórdão 1053600, 07086503320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como há título executivo judicial que determine obrigação de pagar, a presente execução deverá continuar, no que toca à cobrança da dívida decorrente de ação de conhecimento. Verifica-se, portanto, que inexiste pertinência na objeção apontada pelo excipiente, já que a execução da dívida está em regular processamento. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade apresentada ao id. 203213712, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso. Sem custas e honorários. Preclusa a presente, encaminhe-se ao arquivo provisório, até 15.05.2034, id. 202851982. Exclua-se a Curadoria da devedora Marlene por constituir advogado. Intimem-se. As Agravantes requerem os benefícios da gratuidade da justiça. Suscitam a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente execução; tendo em vista que, à época dos fatos, BIANCA NUNES DOS SANTOS era menor e, portanto, incapaz de contrair obrigações sem a devida assistência ou representação legal. Bianca não tem qualquer responsabilidade financeira sobre a destinação do recurso. Já a Agravante MARLENE NUNES DA SILVA, por algum erro administrativo, figurou no contrato, todavia era apenas a vendedora, o CNPJ constante no contrato é inválido e ela não assinou nenhum contrato. Sustentam que não havia assinatura de carteira e não ajuizaram ação porque, de fato, o dono, da empresa (Fabiano), tinha um laço de parentesco que é inegável (cunhado da Mar lene). Esclarece que ela não tinha qualquer ato de gestão ou controle sobre a empresa. Defendem que a citação por edital foi realizada de maneira precipitada, sem o esgotamento dos meios necessários para localizar a Agravante, o que o torna a citação inválida, em prejuízo claro ao seu direito de defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para suspender o andamento da execução até o julgamento deste recurso. Ao final, pedem: III. No mérito, o provimento do Agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para que: a. Seja declarada a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal; b. Seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante, com sua exclusão do polo passivo da execução; c. Seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante BIANCA NUNES DOS SANTOS, com sua exclusão do polo passivo da execução, em razão de sua condição de menor à época dos fatos. É o relatório. As Agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC, alegando não possuírem condições financeiras de arcar com os custos do presente processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, INTIMEM-SE as Agravantes para, no prazo de cinco dias, trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação financeira, a saber: (i) comprovante de renda; (ii) declaração de imposto de renda do último exercício (pessoa física); (iii) extratos dos últimos três meses da conta corrente; (iv) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Após venham os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024 15:05:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador